Tribunal: TJES
Processo: 5007663-68.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-68.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LUCIANO OLIVEIRA BELO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007663-68.2023.8.08.0014

RECORRENTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RECORRIDO: LUCIANO OLIVEIRA BELO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGENS FUNDÃO E SANTARÉM EM 2015. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDANTE QUE NÃO LOGRA COMPROVAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, RESIDIA EM UM DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO DANO AMBIENTAL (COLATINA). SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
LUCIANO OLIVEIRA BELO
contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, na qual a parte autora pretende ser indenizada em virtude do rompimento de duas barragens de contenção de rejeitos de mineração pertencentes à primeira requerida - de nome Fundão e Santarém, fato ocorrido em 05/11/2015. Aduz que foi atingido no abastecimento de água.

A sentença de primeiro grau resolvendo a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, RESOLVO o mérito da questão para
ACOLHER
o pedido descrito na peça inicial,
CONDENANDO
as requeridas solidariamente a pagarem à parte requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros, consoante Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso (18 de novembro de 2015).

Irresignada, a SAMARCO MINERAÇÃO S.A, interpôs Recurso Inominado (ID 9221423), na qual sustenta a prescrição do direito autoral, pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, na forma do art. 487, II, CPC.

Por sua vez, BHP BILLITON BRASIL LTDA (ID 9221427), suscita preliminar de ilegitimidade passiva e ativa, bem como prejudicial de prescrição. No mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável.

A VALE S/A (ID 9221430), por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. Afirmou ser inaplicável a tese jurídica fixada no IRDR n. 40/2016, diante da ausência de requisito indispensável para o deferimento da indenização, qual seja: ausência de documento comprobatório do autor (comprovante de residência).

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID 9221435).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido:
SAMARCO - IDs 9221424 e 9221424; VALE - IDs 9221431 e 9221432; BHP - ID 9221428

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, entendo ser o caso de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelas requeridas. Explico.

Nas razões do recurso inominado, às requeridas suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa de parte, uma vez que a parte autora não colacionou prova de que, à época dos fatos narrados (2015), era moradora do município de Colatina e usuária do serviço de água local e, consequentemente, foi atingida pelo rompimento de duas barragens de contenção de rejeitos de mineração pertencentes à primeira requerida - de nomes Fundão e Santarém - e foi vítima de desabastecimento de água potável.

De fato, a fatura de água apresentada como comprovante de residência do autor/recorrido, à época dos fatos, está em nome de terceiro estranho aos autos ( ID 9221329). Veja-se:

Ademais, verifico que a parte autora não apresenta nenhum documento que comprove a relação jurídica que possui com o titular da fatura, por exemplo, relação de parentesco, relação locatícia, etc.

Importante registrar que se trata de prova eminentemente documental, prescindindo de produção de prova oral.

Inclusive, vale lembrar que o momento oportuno para a juntada da referida documentação seria a petição inicial – o que não ocorreu.

Em respeito ao contraditório, diante da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação, poderia ser admitida a juntada no momento em que a parte apresentou a réplica, porém, mais uma vez, não o fez.

Na presente fase, a prova está preclusa, não havendo outra alternativa senão o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Portanto, como o comprovante de residência não se encontra em nome da parte autora e, ainda, não foi demonstrada, documentalmente, a relação com o titular da fatura (seja via contrato de locação, documento pessoal para comprovar parentesco, outros que entender pertinentes), é caso de acolher a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora e, por consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade ativa e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)